Tribunal: TJDFT
Processo: 0720695-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720695-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: ITELVINO CARDOSO NETO, RENNAN ERICSSON CAETANO CARDOSO D E C I S Ã O Decisão - Dever de Diálogo do Relator Tendo em vista o Dever de Diálogo cometido ao Relator, no Tribunal, ao agravante para esclarecer, de forma especificada, como, tecnicamente, seria impossível de produzir a prova, pois os argumentos da Minuta estão baseados tanto na impossibilidade de produção da prova, com a inversão do ônus, bem ainda a ausência de verossimilhança das alegações do consumidor. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator